Tribunal: TJDFT
Processo: 0741325-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR INDICADA PELO CORPO MÉDICO. QUADRO PSICOLÓGICO GRAVE DE PACIENTE MENOR. URGÊNCIA DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ORIGEM. REDE CREDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL QUE COMPROMETA O TRATAMENTO ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a imediata transferência de paciente menor para hospital indicado pelo corpo médico, bem como o início do tratamento recomendado, inclusive com possibilidade de custeio particular e posterior bloqueio judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve negativa indevida de cobertura ou mera indicação regular de unidade credenciada; (ii) estabelecer se há respaldo médico e urgência capazes de justificar a medida liminar; (iii) determinar se é legítima a transferência para hospital supostamente não credenciado diante das normas contratuais e da regulamentação aplicável; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação médica revela quadro psiquiátrico grave, com risco relevante à integridade física e psíquica da paciente, demonstrando a necessidade de transferência para unidade hospitalar com estrutura adequada.
4. A recomendação médica para transferência baseia-se na insuficiência estrutural do hospital de origem, não configurando mera preferência subjetiva.
5. A indicação do hospital destinatário encontra respaldo no histórico de atendimento anterior à paciente e na afirmação, não infirmada em cognição sumária, de que integra a rede credenciada.
6. A probabilidade do direito não se verifica em favor da agravante, pois a recusa de efetivação da transferência compromete a finalidade essencial do contrato de plano de saúde: garantir atendimento eficaz.
7. O Código de Defesa do Consumidor veda cláusulas e condutas que esvaziem a utilidade do contrato, impondo às operadoras o dever de assegurar tratamento adequado e contínuo.
8. A existência de divergência sobre a possibilidade de credenciamento do hospital evidencia necessidade de dilação probatória, inviabilizando a reforma da decisão em sede de agravo de instrumento.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta restrições contratuais que impeçam o tratamento recomendado, especialmente em casos envolvendo menores em situação de vulnerabilidade.
10. A urgência está materialmente demonstrada pelo risco concreto de agravamento do quadro clínico, justificando a manutenção da tutela provisória.
11. A fixação de astreintes mostra-se proporcional e adequada à garantia da efetividade da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a transferência e o tratamento indicados pelo corpo médico quando demonstrada a inadequação da unidade de origem e o risco relevante à saúde do paciente.
2. Cláusulas restritivas ou limitações de rede não podem prevalecer quando inviabilizam o tratamento adequado e imediato, especialmente em casos envolvendo menores.
3. A divergência sobre o credenciamento do estabelecimento hospitalar exige dilação probatória e não autoriza, em agravo de instrumento, a revisão da medida liminar que visa resguardar a saúde do beneficiário.
4. A tutela de urgência deve ser mantida quando comprovados a gravidade do quadro clínico e o perigo de dano caso o tratamento seja postergado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196. CDC, art. 51, IV e §1o, II. CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.